Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-54.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000105-54.2021.8.14.0008

APELANTE: CAIO MARCELO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0000105-54.2021.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

CAIO MARCELO SOUZA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTS. 147 E 148, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por CAIO MARCELO SOUZA DOS SANTOS contra sentença que o condenou pelos crimes de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ameaça (art. 147 do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP). A sentença fixou pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa recorreu, pleiteando a prescrição das penas impostas pelos crimes de vias de fato e ameaça, além da alegação de decadência por ausência de representação no crime de ameaça. No mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição das penas impostas pelos crimes de vias de fato e ameaça; (ii) determinar se ocorreu a decadência no crime de ameaça por ausência de representação da vítima; e (iii) avaliar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça, vias de fato e sequestro e cárcere privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição não se configura, pois o prazo prescricional de três anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, não foi alcançado entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença).

4.

A tese de decadência pela ausência de representação no crime de ameaça também é afastada. A vítima manifestou seu interesse na persecução penal ao comparecer espontaneamente à delegacia e requerer medidas protetivas de urgência, o que atende à condição de procedibilidade.

5.

Quanto ao mérito, a palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e é corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de sua mãe. O apelante, ao ser interrogado, optou pelo silêncio, não trazendo elementos que pudessem desconstituir a versão acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição e a decadência não se configuram quando não há o decurso do prazo legal entre os marcos interruptivos e quando há manifestação inequívoca da vítima quanto ao interesse na persecução penal.

2.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, podendo, por si só, sustentar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 21, 147, 148, §1º, I; CPP, arts. 109, VI; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0000105-54.2021.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

CAIO MARCELO SOUZA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIO MARCELO SOUZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e dos arts. 147 e 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, fixando-lhe às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto.

Conforme a denúncia, os fatos ocorreram no dia 25 de maio de 2020, por volta das 07h, quando o apelante teria ameaçado de morte e tentado esganar sua ex-companheira, S. C. F.. Posteriormente, a vítima teria sido levada até a casa do recorrente, sendo trancada em um quarto (id 21561338).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo (id 21561450). Nas razões recursais, pleiteou, em sede preliminar, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, além de alegar decadência do crime de ameaça, sob o argumento de que não houve representação da vítima no prazo legal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id 21561454).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso, reconhecendo, porém, a prescrição em relação às vias de fato e à ameaça (id 21561459).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 21769564).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Pressupostos Processuais – Admissibilidade Recursal

Verifico que o recurso preenche os pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Extinção da Punibilidade – Prescrição Retroativa

A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição não merece acolhimento.

Conforme se extrai da leitura da sentença, o apelante foi condenado a 17 (dezessete) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em relação às vias de fato e ao crime de ameaça.

Nos termos do art. 109, VI[1]
, do Código Penal, a prescrição ocorre em três anos.

Diante disso, constato que o prazo prescricional não foi alcançado entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória), não sendo cabível o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Decadência – Ausência de Representação da Vítima no Crime de Ameaça

De igual forma, a tese de decadência não prospera.

Como é sabido, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação da vítima prescinde de maiores formalidades, bastando a demonstração do interesse inequívoco em autorizar a persecução criminal.

No presente caso, a vítima compareceu, espontaneamente, à delegacia de polícia e requereu medidas protetivas de urgência, circunstância esta que configura, a meu ver, o preenchimento da condição de procedibilidade referente à representação.

Em suma, não merece ser acolhida a prejudicial de mérito correspondente à decadência.

Absolvição por Insuficiência Probatória – Palavra da Vítima

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, no entanto, a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em juízo, gravados em sistema audiovisual (id 21561434 – 21561435).

A vítima relatou com riqueza de detalhes o episódio em que o apelante a agrediu, ameaçou e a trancou em um quarto, conforme descrito anteriormente.

A versão da ofendida foi corroborada pelas declarações prestadas por sua mãe, Maria Martinha Costa Ferreira, que também foi ouvida, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Ademais, é sabido que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando os atos ocorrem em contexto de intimidade e sem a presença de terceiros[2]
, como é o caso.

O apelante, ao ser interrogado judicialmente, exerceu seu direito constitucional ao silêncio (id 21561433).

Diante desse cenário, concluo que deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes imputados.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010); [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

2 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Belém, 18/12/2024